Tribunal: TJDFT
Processo: 0700829-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA EVIDENCIADO. PACIENTE REINCIDENTE EM CRIME DE TRÁFICO. INDICATIVOS DE LIDERANÇA EM ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ORDEM DENEGADA.
1. A prisão preventiva do paciente está fundamentada em sua periculosidade, na gravidade concreta da conduta e na existência de risco de reiteração delitiva, uma vez que as investigações tiveram início em fevereiro-2019 e duraram meses, demonstrando tratar-se de traficância habitual, com auxílio de diversos comparsas, ademais, o paciente seria o chefe de uma associação para o tráfico e é reincidente, possuindo condenação definitiva por crime de porte de arma de fogo de uso restrito, cometido no ano de 2016.
2. Não há razão para revogar a prisão preventiva do paciente, pois, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os indícios de habitualidade delitiva, a reincidência, o número de membros da associação criminosa e a existência de indícios de liderança da associação são circunstâncias que justificam a decretação da prisão cautelar para a garantia da ordem pública. Precedentes.
3. Ordem denegada.